Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-91.2023.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000417-91.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), MARIA ELIANA LOPES DE SOUZA - CPF: 431.147.339-72 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.

No caso em apreço, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.

Por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FACTA FINANCEIRA S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão Consignado de Benefício - RCC c/c Danos Morais n. 1000417-91.2023.8.11.0051 movida por MARIA ELIANA LOPES DE SOUZA, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para: a) CONVERTER o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS e, por corolário, DETERMINAR: a.1) o RECÁLCULO do contrato original, com a observância da quantidade máxima de 84 (oitenta e quatro) parcelas e de juros remuneratórios de 2,14% nos termos do art. 13, incisos I e II, da Instrução Normativa INSS n. o 28 de 2008, com a redação dada pela Instrução Normativa INSS n. 125 de 2021 e dada as peculiaridades, AUTORIZAR o desconto consignado até o limite estabelecido para margem de cartão de crédito, sendo que para o pagamento dos valores remanescentes das parcelas DEVERÁ ser expedido boletos bancários, a serem remetidos à parte autora; b) CONDENAR a parte requerida à devolução, em dobro, dos valores pagos a maior, os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária segundo INPC a partir do efetivo pagamento. Por conseguinte, TORNO SUBSISTENTE a tutela provisória de urgência até a adequação das parcelas aos comandos desta sentença. Por fim, em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR a parte requerente ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 60% (sessenta por cento) restantes a cargo da parte requerida. Contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança no que tange à parte autora, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC, dada a gratuidade da justiça concedida em favor da própria.

Sustenta o apelante, em que pese à brilhante atuação e nobre intenção do Magistrado de Origem, é fato certo e incontroverso que a parte Apelada contratou com este Apelante, com termos contratuais bastante claros. Sendo que foi colacionado aos autos o contrato firmado entre as partes.

Aduz que resta plenamente demonstrada a legalidade da contratação que deu origem a esta demanda, motivo pelo qual completamente descabidas de fundamentação as alegações autorais, não havendo o que se falar em cancelamentos de descontos.

Argumenta que ‘a aplicação de juros procedida pela instituição financeira não fere qualquer norma do ordenamento jurídico vigente. As alegações revisionais são, então, absolutamente improcedentes. As operações bancárias que envolvem crédito são reguladas única e exclusivamente pela Lei no 4.595/64, que determina a livre estipulação dos encargos em qualquer contrato.’.

Alega que a taxa média do BACEN não contempla de forma específica as instituições financeiras que trabalham com um perfil diferenciado de clientes, os negativados, ou seja, aqueles que possuem dívidas cadastradas nos órgãos de proteção ao crédito; caso seja o entendimento por limitar os juros estipulados de comum acordo no contrato em discussão, requer-se, subsidiariamente, seja observada margem de variação, de acordo com o entendimento dos tribunais.

Afirma que está demonstrada a perfeita legalidade e higidez da contratação, não havendo que se falar em vício de consentimento, uma vez que o instrumento contratual assinado pelo demandante é suficientemente claro e objetivo quanto ao seu conteúdo. Ou seja, não deixa dúvidas que o objeto do contrato não é um empréstimo consignado.

Acrescenta que: ‘em que pese o vício da contratação alegado pela parte recorrida, a Financeira recorrente comprova que depositou o valor em sua conta bancária; portanto, caso seja determinado o retorno das partes ao status quo, deverá a parte autora ser compelida à devolução/compensação dos valores recebidos por ocasião da contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.

Por fim, sustenta que não há como se condenar a parte ré nas regras insculpidas pelo parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Requer a reforma da nobre sentença prolatada em 1o grau, para declarar a improcedência dos pedidos, nos termos da fundamentação supra.

Contrarrazões. (id. 191116862)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por FACTA FINANCEIRA S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão Consignado de Benefício - RCC c.c Danos Morais n. 1000417-91.2023.8.11.0051 movida por MARIA ELIANA LOPES DE SOUZA, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para: a) CONVERTER o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS e, por corolário, DETERMINAR: a.1) o RECÁLCULO do contrato original, com a observância da quantidade máxima de 84 (oitenta e quatro) parcelas e de juros remuneratórios de 2,14% nos termos do art. 13, incisos I e II, da Instrução Normativa INSS n. o 28 de 2008, com a redação dada pela Instrução Normativa INSS n. 125 de 2021 e dada as peculiaridades, AUTORIZAR o desconto consignado até o limite estabelecido para margem de cartão de crédito, sendo que para o pagamento dos valores remanescentes das parcelas DEVERÁ ser expedido boletos bancários, a serem remetidos à parte autora; b) CONDENAR a parte requerida à devolução, em dobro, dos valores pagos a maior, os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária segundo INPC a partir do efetivo pagamento. Por conseguinte, TORNO SUBSISTENTE a tutela provisória de urgência até a adequação das parcelas aos comandos desta sentença. Por fim, em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR a parte requerente ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 60% (sessenta por cento) restantes a cargo da parte requerida. Contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança no que tange à parte autora, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC, dada a gratuidade da justiça concedida em favor da própria.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos ora interpostos.

Passo a analisa-lo.

O BANCO defende a legalidade de todos os termos do contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão, bem como seus encargos – tarifas e juros remuneratórios, visto que além de respeitar as taxas médias do mercado, foram livremente contratados devendo, portanto, ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Pois bem.

Narra a parte autora ser servidora pública aposentada, tendo buscado a instituição bancária ré com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional. No entanto, menciona a autora ter sido ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contração de um falso saque numa ficta conta cartão de crédito.

Desse modo, considerando haver falha na prestação de serviços pela ré, eis que simulou uma contratação de cartão crédito consignado, pugna a autora pelo provimento de seus pedidos, a fim de ver a instituição bancária condenada pelos danos causados.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária defende, em síntese, a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, o seu uso em diversos saques, a impossibilidade de fixação de nova taxa de juros pelo judiciário bem como da conversão do contrato; suscitando ainda sobre a inexistência de danos materiais e morais e ausência de má-fé de sua parte.

Pertinente ao caso, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Analisando detidamente os autos, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Ainda, cumpre evidenciar que a instituição bancária não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento e utilização do cartão por parte da autora, eis que nas faturas anexadas pela instituição bancária inexiste gastos com o suposto cartão de crédito.

Verifica-se que a conduta da instituição bancária apelada é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Ademais, observa-se que os valores ao autor foram disponibilizados mediante transferência bancária, e se deu na modalidade de Transferência Eletrônica Disponível (TED), o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar a conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

Diante dos fatos narrados, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Assim, tem-se que o negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar um empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito consignado.

Portanto, reconhecida a abusividade na contratação, o caso é de manutenção da r. sentença quanto a conversão do contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável em contrato de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, observada a taxa média de mercado à época da assinatura do contrato para as operações de empréstimo pessoal consignado, segundo inciso II, do artigo 13, da Instrução Normativa INSS no 28 de 2008, com redação dada pela Instrução Normativa 125 de 09.12.2021, qual seja, 2,14% a.m.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial adotado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6o E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS. VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

Nesse diapasão, do contexto dos autos, denota-se a intenção da parte autora de contratar empréstimo pessoal, e não cartão de crédito consignado.

No que tange a devolução do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor” (AgRg no AREsp n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013, DJe de 10/4/2013).

A corroborar com o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPROVIDO. [...] 6. No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese. [...] (TJMT - N.U 1006232-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Logo, considerando que não restou comprovada a má-fé da instituição bancária, descabe a repetição do indébito em dobro.

Ademais, em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor deverá ser de forma simples.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro” (TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).

Ademais, quanto à compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, determinando a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação; bem como, autorizando a compensação dos créditos liberados na conta da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024